Tribunal: TJSP
Processo: 2305214-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE CIRURGIAS PLÁSTICAS APÓS BARIÁTRICA – Agravante que pretende a imposição do o custeio de diversos procedimentos cirúrgicos para correção de sequelas de cirurgia bariátrica – Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Aplicação do Tema 1069 dos recursos especiais repetitivos do STJ – Cobertura obrigatória em relação aos

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE CIRURGIAS PLÁSTICAS APÓS BARIÁTRICA – Agravante que pretende a imposição do o custeio de diversos procedimentos cirúrgicos para correção de sequelas de cirurgia bariátrica – Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Aplicação do Tema 1069 dos recursos especiais repetitivos do STJ – Cobertura obrigatória em relação aos procedimentos que efetivamente possuam finalidade primordial reparadora ou funcional, excluindo-se os de fins estéticos – Necessidade de instauração do contraditório sobre os procedimentos médicos prescritos para aferição da natureza da técnica indicada, inexistindo elementos seguros nesse momento processual – Estado de saúde da agravante que não indica urgência que impossibilite o exame do mérito à luz da cognição exauriente, em se tratando de intervenções corretivas e eletivas e observando a possibilidade de psicoterapia para cuidado da saúde psíquica – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.